Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702510-83.2022.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDA: EDINA MARIA FIÚZA QUARESMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENTIDADE NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. 1. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Estabelecida ainda a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), bem como assegurado eventual indeferimento quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o do CPC/2015). Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o critério objetivo estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Por outro lado, para revogação do benefício, é necessária a comprovação de que não mais subsiste o estado de hipossuficiência, situação não demostrada. Gratuidade de justiça mantida. 2. A “capitalização de juros”, também chamada de “anatocismo”, incidência de “juros sobre juros” ou de “juros compostos”, ocorre quando novos juros são calculados sobre os próprios juros devidos. Como regra, a capitalização de juros foi vedada pelo Decreto 22.626/33 (art. 4°). No entanto, destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, além de ser permitida a capitalização anual (art. 591 do Código Civil). 3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ), sendo que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ). Também por expressa previsão legal, atualmente é permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação – SFH (art. 15-A da Lei 4.380/1964). 4. Para contratos realizados por entidades integrantes do Sistema de Financiamento Imobiliário, embora seja possível a capitalização de juros (art. 5°, III da Lei 9.514/1997), às operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento imobiliário, por expressa vedação legal, não se aplicam as disposições da Lei 4.380/1964 e as demais disposições legais referentes ao Sistema Financeiro da Habitação (art. 39, I da Lei 9.514/1997). Desse modo, salvo previsão em legislação especial, a capitalização mensal de juros continua vedada, como regra, às demais pessoas físicas e jurídicas não integrantes do SFI e SFH. 5. Do que costa dos autos, a construtora apelada não é instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN), do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) ou do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), fato que, por si só, inviabiliza o julgamento liminar de improcedência com base na fundamentação da sentença de que seria “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional”. 6. Alienação fiduciária é negócio jurídico pelo qual o devedor fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). Embora prevista na Lei 9.514/1997, a alienação fiduciária pode ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no Sistema de Financiamento Imobiliário (art. 22, § 1° da Lei 9.514/1997). Por isso que autorizada a sua utilização nas operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral (art. 5°, § 2° da Lei 9.514/1997), que, em tese, poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI, o que, todavia, não inclui a permissibilidade para capitalização de juros com periodicidade mensal (art. 39, I da Lei 9.514/1997), mas somente anual (art. 5°, III da Lei 9.514/1997 c/c art. 591 do Código Civil), desde que expressamente convencionada. 7. Caso em que, pelo mero teor do contrato, não é possível identificar a estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, de sorte a evidenciar capitalização mensal. Além disso, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização da “tabela price” para o cálculo das prestações do financiamento não é ilegal nem enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessária dilação probatória para a verificação da efetiva existência de capitalização de juros decorrente da sua utilização. Não se pode, abstratamente, afirmar a legalidade ou ilegalidade da utilização da “tabela price” sem antes verificar adequadamente, no caso concreto, a efetiva ocorrência ou não de juros capitalizados, o que, na hipótese, carece de demonstração, tendo em conta se tratar de causa em que houve julgamento liminar de improcedência. Necessária maior dilação com o objetivo de identificar não somente a existência de capitalização de juros, como também eventual periodicidade. 8. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado ao consumidor, no momento da contratação, o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (Tema 938/STJ). 9. Havendo no contrato de promessa compra e venda cláusula expressa definindo a responsabilidade pelo pagamento da corretagem, bem como sendo demonstrado que, no momento da contratação, a adquirente foi informada do preço total de aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, tem-se como cumprido o dever de informação nos moldes em que preconizado pelo STJ, afastando-se a alegada abusividade na transferência do encargo. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5o e 22, ambos da Lei 9.514/1997, porque é válida a capitalização dos juros pactuada em contrato de financiamento imobiliário e calculada pelo Sistema de Amortização Francês (Tabela Price). Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de julgado do TJSP. Requer no ID 42809332 – Pág. 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da parte contrária ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 5o e 22, ambos da Lei 9.514/1997, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu não ser possível “afirmar a legalidade ou ilegalidade da utilização da “tabela price” sem antes verificar adequadamente, no caso concreto, a efetiva ocorrência ou não de juros capitalizados, o que, na hipótese, carece de demonstração, tendo em conta se tratar de causa em que houve julgamento liminar de improcedência. Necessária maior dilação com o objetivo de identificar não somente a capitalização de juros, como também eventual periodicidade”. Assim, “A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) incidência do verbete sumular 283 do STF (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado 21/3/2022, DJe de 23/3/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 2.206.634/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138). No tocante aos pleitos pagamento de custas e de honorários de advogado, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015